Tribunal: STF
Processo: Rcl 44555
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Usurpação de competência não configurada. Questão constitucional concernente à violação do art. 37, II, da CF/88. Enfrentamento insuficiente para atrair a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória nos termos da Súmulas nºs 249 e 515 do STF. Deslinde de controvérsia que depende, necessariamente, da análise da Lei Delegada nº 191/1984, da qual o STF declinou no julgamento do RE nº 1.254.845/MA, em razão do óbice da Súmula nº 280 do STF. Agravo regimental não provido.



    1. O entendimento assentado no RE nº 1.254.845/MA, segundo o qual, no acórdão rescindendo, não se contrariou a CF/88 ao se chancelar o provimento de cargo público por força de lei editada na vigência de Constituição anterior à atual, não atrai a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação rescisória.



    2. O deslinde da ação rescisória proposta pelo Estado do Maranhão depende, necessariamente, do exame dos arts. 1º e 2º da Lei Delegada nº 191/1984, do qual o Supremo Tribunal Federal declinou no julgamento do RE nº 1.254.845/MA, em razão do óbice da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.